Tribunal: STF
Processo: RE 1361823
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO FEPASA Ex-ferroviários aposentados Pretensão ao reajuste da complementação de aposentadoria em percentuais específicos para cada uma das classes a que pertenciam, com fundamento na cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho referente aos anos de 1995/1996 - Disposição contratual assegurou piso salarial da categoria no montante de dois salários mínimos e meio - Responsabilidade da Fazenda Pública Estadual pelo pagamento da complementação de aposentadoria, conforme determina o art. 4º da Lei Estadual n° 9.343/96 e Decretos Estaduais nº 24.800/1986 e nº 24.938/1986 - Inexiste previsão legal para que o piso salarial estabelecido pelo CCT seja implementado em todas as classes salariais constantes da estrutura de cargos e salários da extinta FEPASA - Poder Judiciário não pode substituir-se na função de legislador e determinar a equiparação de vencimentos (Súmula Vinculante n° 37, STF) - Precedentes desta Seção de Direito Público - Manutenção da sentença - Desprovimento do recurso interposto” (pág. 2 do documento eletrônico 25).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 28).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 603.451/SP (Tema 256 da repercussão geral), pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. 



    O tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido e admitiu o recurso extraordinário, sob o entendimento de que a hipótese em tela é diversa do Tema 256 da repercussão geral.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, I e XXXVI; 7°, V, VI e XXVI e 93, IX, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido, com apoio na legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 9.343/1996 e Decreto Estadual 35.530/1959, ambos do Estado de São Paulo). Dessa forma, verifica-se que para concluir em sentido diverso, faz-se necessário o reexame da legislação local pertinente ao caso, o que é inviável nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, a seguir ementados:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 890.071/SP-ED, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Matéria circunscrita à análise de norma infraconstitucional. Aplicação da Súmula 454 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal de 1988. Precedentes. 3. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Em regra, ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 670.752/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     Essa orientação foi consolidada pelo Plenário desta Corte no exame do RE nº 610.223/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, por meio do qual se concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito em virtude de sua natureza infraconstitucional, assim ementado:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL''.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator